Tribunal: CARF
Processo: 10283.722372/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.722372/2016-91
ACÓRDÃO
1302-007.896 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARRIS INDUSTRIA ELETRONICA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO NA ANÁLISE DE
ARGUMENTO REFERENTE À BENEFÍCIO FISCAL (SUDAM). SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
É nula a decisão de primeira instância que deixa de apreciar argumento
suscitado pela Contribuinte em Impugnação, especialmente quando
relativo à existência de benefício fiscal capaz de influenciar o montante do
crédito tributário exigido. A apreciação originária da matéria pela instância
recursal caracteriza supressão de instância, vedada no processo
administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil, para que se profira decisão complementar, nos termos do relatório e
voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.896 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722372/2016-91
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 02/08) e de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 09/14), relativos a fato geradores ocorridos no ano-
calendário de 2011, cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$
8.149.389,00, os quais, a rigor, abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a
incidência de juros de mora e, ainda, a aplicação da multa de ofício (75%), a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
2.750.455,03
1.165.092,75
2.062.841,27
5.978.389,05
CSLL
998.803,81
423.093,29
749.102,85
2.170.999,95
TOTAL
8.149.389,00
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
INFRAÇÃO: CUSTO/DESPESA INDEDUTÍVEL
Valores utilizados como Despesas Operacionais, correspondentes a Royalties
pagos a beneficiário domiciliado no exterior, cujo montante excedente ao limite
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.896 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722372/2016-91
3
de 5% (cinco por cento) da Receita Líquida das Vendas dos Produtos fabricados ou
vendidos não foram adicionados ao Lucro Real, como despesas não dedutíveis.
Em ação fiscal iniciado em 06/08/14 no contribuinte acima identificado,
constatou-se que na Ficha 05A, linha 27 da sua Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ 2012, ano-calendário 2011 a empresa
lançou e se utilizou de R$ 45.977.300,79 como despesas operacionais.
Regularmente intimado em 19/05/2015 a apresentar os demonstrativos analíticos
e a composição dos valores lançados na linha 27, da ficha 05A - Demais Provisões,
esclareceu o seguinte: que embora tenha lançado a importância de R$
45.308.722,54 na linha 27, a importância de R$ 41.308.722,54 não é provisão, e
sim despesas de royalties, conforme demonstrado no balancete da empresa de
31/12/2011 e que deveriam ter sido alocadas na linha 30, Royalties e Assistência
Técnica - Exterior. Demonstrou a natureza e composição da conta, constatado em
seu Razão Analítico em anexo.
Em 28/03/2016 esclarece a composição e reclassificação dos valores contidos na
linha 27, relativamente as parcelas não dedutíveis, R$ 12.455.314,33, assim
distribuídos: R$ 4.668.578,25 seria o valor efetivo das despesas não dedutíveis a
constar na linha 27, conforme composição apresentada por ele, sendo o restante
R$ 7.786.736,08 reclassificados para a linha 44 da ficha 09 - Demonstrativo de
Apuração do Lucro Real.
Após os esclarecimentos prestados e os devidos ajustes realizados verifica-se que
em função de sua Receita Líquida de R$ 604.218.722,54 (excluídos R$ 848.394,64
dos serviços), do total enviado para o exterior a título de royalties a constar na
linha 30 da ficha 05A, ou seja, R$ 41.308.722,54 só R$ 30.210.902,40
correspondente a 5% (cinco por cento) da receita líquida das vendas dos produtos
fabricados ou vendidos, poderia ser deduzido como Despesas Operacionais, os R$
11.097.820,14 excedentes, integram as parcelas não dedutíveis, que deveriam ser
adicionados na apuração do Lucro Real, fato esse não considerado pelo
fiscalizado, razão pela qual foi autuado.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2011

11.097.820,14

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Art. 71 da Lei n° 4.506/64 c/c Arts. 247; 249 Inciso I; 353; 354 e 355 do
Decreto 3.000/99 (RIR 99) e Portaria MF 60/1994; Portarias MF Ws
113/1959, GB n° 314/1970, 60/1994 e Ato Declaratório Interpretativo SRF
n° 2/2002.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.896 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722372/2016-91
4
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO DEDUTÍVEIS
Valores utilizados como Despesas Operacionais, correspondentes a Royalties
pagos a beneficiário domiciliado no exterior, cujo montante excedente ao limite
de 5% (cinco por cento) da Receita Líquida das Vendas dos Produtos fabricados ou
vendidos não foram adicionados ao Lucro Real, como despesas não dedutíveis.
Em ação fiscal iniciado em 06/08/14 no contribuinte acima identificado,
constatou-se que na Ficha 05A, linha 27 da sua Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ 2012, ano-calendário 2011 a empresa
lançou e se utilizou de R$ 45.977.300,79 como despesas operacionais.
Regularmente intimado em 19/05/2015 a apresentar os demonstrativos analíticos
e a composição dos valores lançados na linha 27, da ficha 05A - Demais Provisões,
esclareceu o seguinte: que embora tenha lançado a importância de R$
45.308.722,54 na linha 27, a importância de R$ 41.308.722,54 não é provisão, e
sim despesas de royalties, conforme demonstrado no balancete da empresa de
31/12/2011 e que deveriam ter sido alocadas na linha 30, Royalties e Assistência
Técnica - Exterior. Demonstrou a natureza e composição da conta, constatado em
seu Razão Analítico em anexo.
Em 28/03/2016 esclarece a composição e reclassificação dos valores contidos na
linha 27, relativamente as parcelas não dedutíveis, R$ 12.455.314,33, assim
distribuídos: R$ 4.668.578,25 seria o valor efetivo das despesas não dedutíveis a
constar na linha 27, conforme composição apresentada por ele, sendo o restante
R$ 7.786.736,08 reclassificados para a linha 44 da ficha 09 - Demonstrativo de
Apuração do Lucro Real.
Após os esclarecimentos prestados e os devidos ajustes realizados verifica-se que
em função de sua Receita Líquida de R$ 604.218.722,54 (excluídos R$ 848.394,64
dos serviços), do total enviado para o exterior a título de royalties a constar na
linha 30 da ficha 05A, ou seja, R$ 41.308.722,54 só R$ 30.210.902,40
correspondente a 5% (cinco por cento) da receita líquida das vendas dos produtos
fabricados ou vendidos, poderia ser deduzido como Despesas Operacionais, os R$
11.097.820,14 excedentes, integram as parcelas não dedutíveis, que deveriam ser
adicionados na apuração do Lucro Real, fato esse não considerado pelo
fiscalizado, razão pela qual foi autuado.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2011

11.097.820,14

75,00
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.896 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722372/2016-91
5
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei
n° 8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Art. 2° da Lei n° 9.249/95.
Art. 1° da Lei n° 9.316/96;
art. 28 da Lei n° 9.430/96
Art. 28 da Lei n° 9.430/96.
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados
3.

Conforme relatado acima, a Autoridade Fiscal procedeu ao lançamento de ofício,
nos termos dos artigos 9041 e 9262 do RIR/99, em razão da constatação de “adições não efetuadas
na apuração do lucro real, decorrentes da dedução indevida de despesas”.
4.

A Fiscalização apurou que, na DIPJ 2012 (ano-calendário 2011), a empresa registrou
o montante de R$ 45.977.300,79 como despesas operacionais (Ficha 05A, linha 27). Instada a
prestar esclarecimentos, a Contribuinte reconheceu que R$ 41.308.722,54 correspondiam, na
realidade, a despesas com royalties pagos a beneficiário domiciliado no exterior, as quais
deveriam ter sido informadas na linha específica de Royalties e Assistência Técnica – Exterior,
conforme se verifica dos seguintes trechos:
“Regularmente intimado em 19/05/2015 a apresentar os demonstrativos
analíticos e a composição dos valores lançados na linha 27, da ficha 05A - Demais
Provisões, esclareceu o seguinte: que embora tenha lançado a importância de R$
45.308.722,54 na linha 27, a importância de R$ 41.308.722,54 não é provisão, e
sim despesas de royalties, conforme demonstrado no balancete da empresa de
31/12/2011 e que deveriam ter sido alocadas na linha 30, Royalties e Assistência
Técnica - Exterior. Demonstrou a natureza e composição da conta, constatado em
seu Razão Analítico em anexo”.
5.

Em esclarecimentos posteriores, a Contribuinte informou que parte desses valores
seria não dedutível, promovendo reclassificações contábeis. Todavia, após os ajustes, a
Fiscalização verificou que, considerando a receita líquida de vendas de R$ 604.218.722,54, apenas

1 Art. 904. O lançamento de ofício será efetuado pela autoridade administrativa quando:
I – a declaração não for prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
II – a declaração prestada não merecer fé;
III – for constatada a omissão ou inexatidão, por parte da pessoa obrigada, no exercício da atividade a que se refere o
art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
2 Art. 926. Serão adicionados ao lucro líquido, para efeito de determinação do lucro real, os custos, despesas,
encargos, perdas e provisões não dedutíveis na forma deste Regulamento.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.896 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722372/2016-91
6
R$ 30.210.902,40, equivalentes a 5% da receita líquida, poderiam ser deduzidos como despesas
operacionais, nos termos da legislação aplicável. Confira-se:
“Após os esclarecimentos prestados e os devidos ajustes realizados verifica-se que
em função de sua Receita Líquida de R$ 604.218.722,54 (excluídos R$ 848.394,64
dos serviços), do total enviado para o exterior a título de royalties a constar na
linha 30 da ficha 05A, ou seja, R$ 41.308.722,54 só R$ 30.210.902,40
correspondente a 5% (cinco por cento) da receita líquida das vendas dos produtos
fabricados ou vendidos, poderia ser deduzido como Despesas Operacionais, os R$
11.097.820,14 excedentes, integram as parcelas não dedutíveis, que deveriam ser
adicionados na apuração do Lucro Real, fato esse não considerado pelo
fiscalizado, razão pela qual foi autuado”.
6.

Assim, o montante excedente de R$ 11.097.820,14, correspondente a royalties
pagos ao exterior acima do limite legal, deveria ter sido adicionado ao lucro real, o que não foi
realizado pela Contribuinte, ensejando o presente Auto de Infração.
7.

A Contribuinte foi cientificada do lançamento e apresentou Impugnação (e-fls.
114/151), cujas alegações podem ser assim resumidas:
(i)
Nulidade do lançamento por falta de motivação: A Impugnante sustenta
que o Auto de Infração é nulo, pois teria sido lavrado com base em
presunções absolutas, sem investigação adequada dos fatos e sem análise
dos documentos que justificariam as despesas com royalties. Afirma
ausência de motivação fática e jurídica suficiente, em afronta aos princípios
da legalidade, da verdade material e da motivação dos atos
administrativos.
(ii)
Cerceamento do direito de defesa: Alega que houve cerceamento de
defesa, pois a Fiscalização não teria analisado a natureza dos contratos
celebrados nem solicitado documentos essenciais, como contratos e
fechamentos de câmbio, optando por autuar exclusivamente com base em
informações da DIPJ. Sustenta violação ao contraditório e à ampla defesa.
(iii)
Indevida presunção de indedutibilidade dos royalties: Defende que a
Fiscalização presumiu indevidamente que todos os royalties pagos ao
exterior estariam sujeitos ao limite legal de 5% da receita líquida.
Argumenta que parte relevante dos valores decorre de contratos de
sublicenciamento de software, os quais não estariam sujeitos às limitações
legais aplicáveis aos royalties por fornecimento de tecnologia.
(iv)
Legalidade das deduções efetuadas: Sustenta que as despesas com
royalties foram regularmente contratadas, necessárias à atividade da
empresa e legalmente dedutíveis, tendo sido devidamente registradas e
amparadas por contratos distintos (fornecimento de tecnologia, know-how
e sublicenciamento de software), todos averbados no INPI.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.896 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722372/2016-91
7
(v)
Ausência de infração material: A Impugnante afirma que não houve
infração à legislação do IRPJ e da CSLL, pois as deduções observaram a
legislação vigente. A autuação, segundo a defesa, decorre de equívoco
interpretativo da Fiscalização, e não de conduta irregular da Contribuinte.
(vi)
Inversão indevida do ônus da prova: Alega que a Fiscalização teria
promovido indevida inversão do ônus da prova, exigindo que a
Contribuinte demonstrasse a legalidade das deduções, quando caberia ao
Fisco comprovar a ocorrência do fato gerador, a infração e o montante
devido, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
8.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 17 de janeiro de 2018, a 15a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), em Acórdão de no 14-
75.709 (e-fls. 320/326), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
Rejeitou-se a alegação de nulidade do Auto de Infração, uma vez que os
vícios apontados pela Contribuinte não se enquadram nas hipóteses
previstas nos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972. Destacou-se que
eventual cerceamento de defesa somente poderia ocorrer em fase
posterior à lavratura do Auto, não se verificando, no caso, qualquer
irregularidade capaz de ensejar nulidade.
(ii)
Afastou-se a tese de que o lançamento teria sido efetuado com base em
presunções, pois os valores utilizados pela Fiscalização decorreram das
próprias informações prestadas pela Contribuinte, inclusive quanto ao
montante declarado como royalties na DIPJ 2012, posteriormente
retificada e aceita pela Autoridade Fiscal.
(iii)
Com base na receita líquida de vendas informada e na aplicação do limite
legal de 5% para dedução de royalties, previsto no artigo 355 do RIR/99, a
Fiscalização apurou corretamente que apenas parte dos valores poderia ser
deduzida como despesa operacional, devendo o excedente ser adicionado
ao lucro real.
(iv)
A tentativa da Impugnante de requalificar parte dos pagamentos como
licença de uso de software foi rejeitada, por se entender que o conceito
legal de royalties abrange o produto como um todo, incluindo hardware e
software, especialmente no caso de produtos tecnológicos, razão pela qual
tais valores permanecem sujeitos ao limite legal de dedutibilidade.
9.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.896 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722372/2016-91
8
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.INEXISTÊNCIA
Com o início da fase litigiosa, a contribuinte tem o direito de exercer plenamente
seu direito de defesa, podendo apresentar todos os elementos de prova contra o
lançamento. Não há, portanto, cerceamento do direito à ampla defesa se o Termo
de Verificação Fiscal e o respectivo Auto de Infração, lavrado pelo Fisco, descreve
em detalhe cada uma das infrações que são imputadas ao sujeito passivo com os
respectivos enquadramentos legais.
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE. INCABÍVEL.
No âmbito do PAF só são aceitas argüições de nulidade com base em ato
praticado por agente incompetente ou despachos e decisões proferidos com
preterição do direito de defesa. As demais irregularidades, incorreções e omissões
não importam em nulidade e são passíveis de saneamento, nos termos do art. 60
do Decreto no 70.235/72.
LIMITE DE 5% DA RECEITA LÍQUIDA. ROYALTIES
O produto inteiro encontra-se regido pelo art. 355 do RIR tanto a parte do
‘hardware” quanto do “software”.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
10.

Em 21 de fevereiro de 2018, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do
julgamento do Acórdão no 14-75.709, através de sua Caixa Postal - Domicílio Tributário Eletrônico
(“DTE”), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 332) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 335/359), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação e, ainda, suscitou as seguintes
alegações:
(i)
A Fiscalização confundiu duas naturezas jurídicas distintas de despesas:
royalties por fornecimento de tecnologia e know-how, relativos à
fabricação dos equipamentos no Brasil; e remuneração por licença de uso
de software, sem transferência de tecnologia nem cessão de código-fonte.
(ii)
Alega que apenas a parcela referente a royalties estaria sujeita ao limite de
5%, ao passo que os valores pagos pela licença de uso de software não se
enquadram no conceito legal de royalties e, portanto, não estão sujeitos à
limitação do artigo 355 do RIR/99.
(iii)
Reconhece que, por equívoco, toda a despesa foi inicialmente declarada
como “royalties” na DIPJ, mas sustenta que a nomenclatura utilizada não
altera a natureza jurídica da despesa, a qual deve ser definida pelo regime
jurídico aplicável e pelos contratos firmados.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.896 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722372/2016-91
9
(iv)
A Recorrente aponta nulidade do Acórdão recorrido, sob dois fundamentos
principais: omissão quanto ao benefício fiscal da SUDAM, consistente na
redução de 75% do IRPJ, regularmente alegado e não apreciado e
deficiência de fundamentação, pois a decisão teria criado, sem base legal, a
tese de que software e hardware compõem um “produto único”,
sujeitando todas as despesas ao limite de royalties, sem indicar dispositivo
normativo que autorize tal conclusão.
(v)
No mérito, sustenta que a legislação não autoriza somar despesas de
naturezas distintas apenas porque se relacionam à produção de um mesmo
produto; o fato de software e hardware integrarem um equipamento final
não transforma automaticamente a remuneração por licença de uso de
software em royalty e mesmo que se admitisse a natureza de royalties, tais
pagamentos não se enquadrariam nas hipóteses restritas do artigo 355 do
RIR/99.
11.

Os autos foram remetidos para este E. CARF para prosseguir com o julgamento do
Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fl. 386).
12.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
13.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.896 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722372/2016-91
10
14.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
21.02.2018 (e-fl. 332), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 22.03.2018 (e-fl.
334), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
15.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Delimitação da Lide
16.

A principal matéria sob julgamento refere-se à natureza jurídica dos pagamentos
realizados pela Recorrente, classificados pela Fiscalização como royalties, para fins de aplicação do
limite de dedutibilidade previsto na legislação do imposto de renda.
17.

A autuação, referente ao ano-calendário de 2011, foi motivada pela suposta
inobservância do limite de dedutibilidade das despesas com royalties, que, segundo a Autoridade
Fiscal, teriam ultrapassado 5% (cinco por cento) da receita líquida, nos termos do artigo 355 do
Regulamento do Imposto de Renda5.
18.

Contudo, é necessário examinar se a totalidade das despesas consideradas pela
Fiscalização como royalties possui, de fato, essa natureza jurídica, ou se parte desses pagamentos
corresponde à remuneração por licença de uso de software, hipótese que não se submete à
limitação de dedutibilidade aplicável aos royalties.

III – Análise das Alegações Preliminares
III.1 – Análise da Alegação de Nulidade da Decisão Recorrida por Omissão
19.

A Recorrente aduz inicialmente a nulidade da decisão recorrida por ausência de
manifestação sobre o benefício fiscal concedido com base no “Laudo Constitutivo n° 129/2009”,
emitido pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), com a consequente
redução do IRPJ lançado.

(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
5 Art. 355. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de patentes de invenção ou uso de
marcas de indústria ou de comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser
deduzidas como despesas operacionais até o limite máximo de cinco por cento da receita líquida das vendas do
produto fabricado ou vendido, ressalvado o disposto nos arts. 501 e 504, inciso V.

Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.896 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722372/2016-91
11
20.

Alega que, a autuação deveria refletir a aplicação desse benefício fiscal, reduzindo
proporcionalmente o montante exigido a título de IRPJ. Nesse sentido, afirma que o valor
originalmente exigido de R$ 2.750.455,03 deveria ser reduzido para R$ 687.613,76.
21.

A Recorrente destaca que essa questão foi expressamente suscitada em sua
Impugnação, mas que a decisão recorrida deixou de apreciá-la, configurando omissão relevante
sobre ponto capaz de influenciar diretamente o montante do crédito tributário exigido.
22.

Da análise da Impugnação (e-fls. 114/151), verifica-se que a Recorrente apresentou
um tópico específico tratando a respeito do referido benefício, inclusive indicando a juntada do
“Laudo Constitutivo n° 129/2009”:

23.

De fato, quando olhamos para a decisão de primeira instância, o único parágrafo
que trata a respeito do benefício acima mencionado é o que consta do relatório, abaixo descrito:
“108. Requer-se, ainda, caso entenda-se pela improcedência dos pedidos
formulados acima, o recalculo do imposto de renda supostamente devido, bem
como a recapitulação da autuação para fazer constar o fundamento da
quantificação do imposto, notadamente porque a Impugnam e é beneficiária de
incentivo fiscal constituído pela SUDAM”.
24.

E, nesse parágrafo, sua análise sobre o referido benefício se restringe em relatar o
pleito da Recorrente, mas não aborda os argumentos mencionados.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.896 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722372/2016-91
12
25.

É claro que o julgador não está obrigado a responder todos os argumentos trazidos
pelas partes, mas os fundamentos que são capazes, de forma autônoma de infirmar o direito
alegado, esses devem ser analisados, sob pena de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal6 e ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil7.
26.

Nesse contexto, o mais adequado seria que a decisão recorrida tivesse abordado os
pontos acima destacados. E, como tais questões não foram abordadas, não podemos aqui
conhecê-las, sob pena de estarmos sob o risco de supressão de instância.
27.

Caso este Colegiado venha a se manifestar originariamente sobre os argumentos da
Recorrente, poderá ser caracterizada a supressão de instância administrativa, implicando em
eventual nulidade do presente julgamento e dos atos que lhe sejam supervenientes. Este é o
entendimento que tem prevalecido neste Conselho, conforme se depreende das ementas abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA DRJ. APRECIAÇÃO ORIGINÁRIA EM SEGUNDA
INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido apreciada em
primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que não se admite no
direito processual administrativo tributário.
No presente caso, deve ser cancelado o Acórdão recorrido, para que a primeira
instância análise a procedência ou não das alegações referentes ao pedido de
diligência na Manifestação de Inconformidade levada a julgamento.
(Processo n° 16682.901135/2014-14. Acórdão n° 1302-007.348 – 1a Seção/3a
Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 29 de janeiro de 2025. Relatora Miriam
Costa Faccin)
*******************************************************************
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004

6 Art. 93. [...]
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena
de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
7 Art. 489 [...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador; [...].
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.896 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722372/2016-91
13
[...]
NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. RETORNO DOS AUTOS À DRJ PARA
NOVA DECISÃO.
É nula a decisão recorrida por preterição do direito de defesa do contribuinte,
haja vista a existência de impugnações apresentadas tempestivamente que não
tiveram seus argumentos enfrentados no momento processual devido.
(Processo n° 10469.720137/2006-34. Acórdão n° 1302-007.375 – 1a Seção/3a
Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 14 de abril de 2025. Relator Henrique
Nímer Chamas)
*******************************************************************
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. DECISÃO CITRA PETITA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
A decisão recorrida deixou de se manifestar sobre matérias preliminares ao
exame do mérito da supressão de tributos objeto da autuação, relacionadas à
nulidade do processo e dos autos de infração, suscitadas na Impugnação.
É de rigor a declaração de nulidade do acórdão em reexame, por ser citra petita,
para que outro, complementar, seja proferido, sob pena de cerceamento de
defesa por supressão de instância de julgamento.
(Processo n° 10283.720074/2023-95. Acórdão n° 1202-001.655 – 1a Seção/2a
Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 25 de julho de 2025. Relatora Liana Carine
Fernandes de Queiroz)
28.

Neste sentido, cabe o provimento parcial ao Recurso Voluntário para anular
parcialmente a decisão de primeira instância, para que seja proferida decisão complementar com
a análise dos argumentos relativos à preliminar suscitada.

IV – Dispositivo
29.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, dar-lhe
parcial provimento para anular parcialmente a decisão de primeira instância, determinando o
retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que se profira
decisão complementar, com manifestação sobre as matérias entabuladas no item “IV.4 Da
Equivocada Quantificação do IRPJ – Desconsideração dos Benefícios da SUDAM” da peça
Impugnatória.
30.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.896 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722372/2016-91
14
Miriam Costa Faccin

Fl. 401
DF CARF MF
Original